Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-07.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA E RETORNO DA ADOLESCENTE ÀS MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECORRENTE COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que a menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Não há previsão legal para o retorno da adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades da adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
3. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade à recorrente, que cometeu ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, que já se envolveu em atos infracionais anteriores análogos ao mesmo crime e que se encontra exposta a fatores pessoais e sociais de risco.
4. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que julgou procedente a representação e aplicou à apelante a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.